Tribunal: TJES
Processo: 5008076-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008076-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONORA BONGIOVANI GUSMAO

RELATOR(A):

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS - MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORA DO ROL RENAME

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

2. Consoante
entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no tema 1234, “n
as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008076-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LEONORA BONGIOVANI GUSMAO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 27639319 (dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos do processo n. 5008284-71.2023.8.08.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar ao Agravante o fornecimento do medicamento oncológico Ribociclibe (200 mg).

Em suas razões recursais (id 5545320), o Agravante sustenta a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 5786210.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima indeferiu a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso, verifico ausentes os pressupostos que justificam o deferimento da tutela de urgência recursal postulada.

Conforme relatado, a decisão objurgada determinou do medicamento oncológico Ribociclibe (200 mg), que não integra a lista de medicamentos padronizados no RENAME, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (id 5545321, dos autos de origem).

O Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, proferiu decisão liminar no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo, ad cautelam, parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234.

Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes diretrizes direcionadas aos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário:

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".

Conforme delineado, os autos de origem versam sobre pretensão de
fornecimento de medicamento que não integra o rol integrante da RENAME
, segundo informações prestadas pela própria Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (id 5545321, dos autos de origem).

Assim,
a presente situação se enquadra no segundo item da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, cujo teor estabelece que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

Registro que, em situação análoga envolvendo o fornecimento de medicamento oncológico, o Excelso Supremo Tribunal Federal, já à luz das diretrizes estabelecidas na decisão liminar proferida no recurso extraordinário nº. 1.366.243, manteve o entendimento aqui delineado, conforme se infere do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação nº. 49.289, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli:

“Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(Rcl 49289 AgR-segundo-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)

Neste contexto, infere-se que a decisão impugnada encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Excelsa Suprema Corte sobre o tema, de modo que entendo deva ser mantida, ao menos nesta análise sumária de cognição.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

(...)”

Deste modo, cuidando-se da aplicação de precedente formalmente vinculante (art. 927, do Código de Processo Civil), não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que a decisão recorrida não comporta reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.